Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela primeira ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em relação à primeira ré, após homologação de acordo com a segunda ré para o pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que abarcou o valor das passagens aéreas.
3. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento do preparo e das custas processuais, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011).
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, também estabelece que o preparo compreende o pagamento do preparo e das custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sendo o comprovante juntado aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74 do RITRJE).
6. No caso em apreço, a parte autora, ora recorrente, não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, não obstante devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência, mediante documentação idônea. Dessa forma, deserto o recurso da parte autora por falta de recolhimento das despesas processuais no prazo legal.
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a favor da recorrida que apresentou contrarrazões, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 55, da Lei no 9.099/95.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.